Tribunal: STF
Processo: ARE 1506676
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PENAS-BASE - REDUÇÃO - AGRAVANTE DESCRITA NO ARTIGO 61, II, 'J', DO CÓDIGO PENAL - EXCLUSÃO - REGIME - MODIFICAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Encontrando a acusação apoio no conjunto probatório amealhado, que comprova a materialidade e a autoria delitivas, há de ser confirmada a sentença condenatória - As penas fixadas exacerbadamente devem ser reduzidas, modificando-se o regime de cumprimento de pena para o semiaberto. Não é possível a incidência na espécie da agravante descrita pelo artigo 61, II, "j", do Código Penal, diante da ausência de comprovação de que o agente aproveitou-se da situação de calamidade pública em razão da pandemia do Covid-19, para praticar o delito de posse ilegal de arma de fogo. Faz jus à fixação dos honorários advocatícios o defensor nomeado para patrocinar a defesa do apelante. Provimento parcial ao recurso que se impoe.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. TIPIFICAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1219235/RS – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/09/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente